Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA MENOR IMPÚBERE. MINORAÇÃO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. CONTROVÉRSIA. ALIMENTOS FIXADOS EM ACORDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FNANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS COM OUTRO FILHO. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO.. AGRAVO PROVIDO.

1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).

2. No ambiente de antecipação de tutela formulada em ação revisional de alimentos, a par das premissas legais, deve ser a medida norteada pela apreensão do que os elementos colacionados dizem sobre as necessidades do alimentando e a capacidade do obrigado alimentar, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da efetiva capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.

3. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai, a par de demonstrada situação de alteração de sua renda mensal após delimitação da obrigação alimentar, é afetado por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, inclusive porque tem outro filho que também demanda seu concurso material, sobressaindo que os alimentos concertados destoam da sua atual capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas do destinatário da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.

4. Agravo conhecido e provido. Maioria.